Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0728080-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMIR PEREIRA DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a substituição processual em razão do óbito do recorrente, com habilitação do respectivo espólio, representado pelo inventariante JOÃO PAULO PEREIRA DE FREITAS (ID 23589746). Proceda a Secretaria à retificação do nome da parte recorrente nos autos eletrônicos para que conste como recorrente ESPÓLIO DE ADEMIR PEREIRA DE FREITAS, representado pelo inventariante JOÃO PAULO PEREIRA DE FREITAS. Feito, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos dos arts. 87, V, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 26 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito